Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-40.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos mensais supostamente devidos pela filiação à ré. Inexistência, porém, de prova alusiva ao mencionado ingresso. Manifesta ilegalidade. Circunstância, ainda, a exigir a condenação da parte à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, sem prejuízo da indenização por danos morais. Precedentes. Indenização arbitrada em R$ 2.000,00.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos mensais supostamente devidos pela filiação à ré. Inexistência, porém, de prova alusiva ao mencionado ingresso. Manifesta ilegalidade. Circunstância, ainda, a exigir a condenação da parte à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, sem prejuízo da indenização por danos morais. Precedentes. Indenização arbitrada em R$ 2.000,00. Majoração necessária para o equivalente a R$ 4.000,00, nos termos do art. 944 do CC.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000540-40.2020.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante JURACI
MIGUEL RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAP – ASSOCIAÇÃO
ASSISTENCIAL AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000540-40.2020.8.26.0128 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000540-40.2020.8.26.0128
Comarca: Cardoso
Apelante: Juraci Miguel Rodrigues
Apelada: FAP Associação Assistencial ao Funcionário Público
Voto no 48.960
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos mensais supostamente devidos pela filiação à ré.
Inexistência, porém, de prova alusiva ao mencionado
ingresso. Manifesta ilegalidade. Circunstância, ainda, a
exigir a condenação da parte à devolução em dobro dos
valores indevidamente descontados, sem prejuízo da
indenização por danos morais. Precedentes. Indenização
arbitrada em R$ 2.000,00. Majoração necessária para o
equivalente a R$ 4.000,00, nos termos do art. 944 do CC.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Ação declaratória cumulada com indenização julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 66/68, cujo relatório é
adotado, proferida pela MM.a Juíza de Direito Helen Komatsu, para “(i)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii)
CONDENAR a parte requerida a restituir a quantia cobrada em dobro, a
ser atualizada de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP e com juros de
1%, ambos desde a data de cada desconto, por se tratar de ato ilícito
extracontratual, bem como a pagar ao autor indenização pelos danos
morais sofridos no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor a ser
atualizado a contar da presente data segundo a Tabela Prática do TJ/SP e
com juros de 1% a contar do primeiro desconto, por se tratar de ato
ilícito extracontratual, observando-se a compensação quanto ao valor
depositado nos autos, conforme fundamentação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000540-40.2020.8.26.0128 -Voto no
3
Recorre a autora.
Pretende, à luz dos fundamentos destacados às fls. 70/75, a
majoração da indenização estabelecida a título de danos morais,
argumentando que os valores fixados pela r. sentença não se mostraram
razoáveis, nos termos do art. 944 do Código Civil.
O apelo não respondido.
É o RELATÓRIO.
2.- Em parte, acolhe-se o inconformismo recursal.
Com efeito.
Inquestionável
o
desconto
lançado
em
benefício
previdenciário. Essa matéria foi objeto de ampla cognição jurisdicional,
oportunidade em que se reconheceu que não houve a autorização para os
descontos dos valores retidos, não havendo insurgência pela Associação,
particularidade suficiente a invalidar a exigência dos valores
descontados.
Diante dessa particularidade, sopesadas as particularidades
que envolvem o caso, exige-se a devolução em dobro das importâncias,
vez que a falta de adesão resulta em inequívoca má-fé levada a efeito,
sem prejuízo da estipulação da compensação por danos morais.
Cuida-se, no caso, de pessoa inserida no grupo de pessoas
que exige maior atenção do Estado e da sociedade, certamente
vulnerável à prática comercial patrocinada pela apelante.
O abalo sofrido, neste caso, supera o simples
aborrecimento, na medida em que explora as dificuldades físicas
sentidas pelos aposentados em geral, contabilizadas com a dificuldade
de acesso a meios aptos à verificação de regularidade do pagamento do
benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000540-40.2020.8.26.0128 -Voto no
4
Por tudo isso, alinhado à perda patrimonial com os débitos
mensais, situação que se mostra inadmissível, considerando que na fase
em que maiores as despesas o pensionista se depara com a retirada de
valores, reduzindo ainda mais os baixos proventos, a indenização moral
se mostra cabível. Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos em benefício previdenciário.
Matéria incontroversa. Documento de filiação apresentado pela ré,
segundo a prova pericial, que continha assinatura falsa, não
emanada pela autora. Dano material. Devolução dos valores
indevidamente exigidos, em dobro. Medida acertada, à luz do art.
42, par. único, do CPC. Inconteste má-fé na exigência das
importâncias, à vista da falsidade da assinatura constante do
instrumento de filiação. Dano moral configurado. Sucessivos
descontos. Danos morais que se apresentam "in re ipsa". Dano
moral arbitrado em R$-9.980,00. Excesso configurado. Redução
para
o
equivalente
a
R$
4.000,00.
Precedentes.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
Cível
1005008-25.2019.8.26.0664, de minha Relatoria).
Anotada a pretensão direcionada ao valor da indenização,
anota-se que ausente critério fixo e determinado para a quantificação da
lesão moral, deve ser observada a peculiaridade do caso concreto,
levando-se em consideração as condições da ofendida, da ofensora e do
bem jurídico lesado. Tal indenização deve satisfazer a vítima na justa
medida do abalo sofrido, não podendo ser fixada em valor tão alto que
se converta a dor em fonte de enriquecimento sem causa da recorrente,
nem em quantia tão irrisória que não reprima a ocorrência de eventos da
mesma natureza, razão pela qual fica estabelecida a verba em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000540-40.2020.8.26.0128 -Voto no
5
4.000,00 (quatro mil reais), preservada a atualização destacada na r.
sentença recorrida.
A quantia, esclareça-se, mostra-se inserida nos parâmetros
utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos parelhos, sem
dizer, ainda, que compõe, com adequação, a lesão imposta à pensionista,
na linha das diretrizes traçadas no art. 944 do Código Civil. Os valores
iniciais (R$ 2.000,00), inequivocamente, não levariam ao desestímulo à
prática desse comportamento. Nesse sentido: “Descontos de valores
sobre o benefício previdenciário. Contratação não estabelecida entre
os litigantes, autorizando-se o débito mensal. Questão indiscutível,
por força do capítulo da sentença não recorrido. Reparação por
danos
morais.
Compensação
necessária.
Baixos
proventos
especialmente reduzidos com o desconto operado indevidamente
pela ré, sem anuência da parte autora. Vítima, ainda, inserida no
grupo de atenção especial, especialmente vulnerável às práticas
econômicas promovidas pela ré. Indenização, aqui, que se opera “in
re ipsa”. Precedentes. Valor estabelecido, a este título, em R$
4.000,00.
Precedentes”
(Apelação
Cível
no
1001879-89.2019.8.26.0024, de minha Relatoria).
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator